Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRETOR. INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela terceira ré em que alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de vínculo jurídico entre a seguradora e o corretor de seguros e, portanto, incabível a solidariedade cogitada, não podendo responder, ainda, pelos erros de informação praticados pelo corretor.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Verificada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trata de solidariedade das instituições, todas participantes da cadeia de fornecedores, que respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. A recorrente enquadra-se no conceito de fornecedor (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor), uma vez que comercializa serviços aos consumidores, respondendo, inclusive, pela falha na prestação do serviço de seus parceiros comerciais (CDC, Art. 7o, parágrafo único c/c Art. 25, §1o). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Ademais, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98. Assim, na análise de casos relativos aos planos de saúde, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
5. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
6. Tratando-se de responsabilidade civil de fornecedores de serviços, objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa (conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC). Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos.

7. Na hipótese vertente, a autora contratou junto à segunda ré, um plano de saúde da terceira ré, com a administração da primeira ré, com vigência a partir do dia 10/04/2019. Nada obstante, após a contratação e o pagamento do primeiro boleto, referente ao valor inicialmente acordado, foi-lhe informada, pelo corretor da segunda ré, que houve um equívoco nos valores, o que acarretou na postergação do início de vigência do aludido plano, bem como na majoração dos valores, já acordados.
8. A consumidora se viu compelida a pagar a mais pelo plano de saúde, em razão da falha na prestação do serviço, consistente no comportamento negligente do corretor e, ainda, sem a devida cobertura, pois precisou arcar com os custos do atendimento médico de emergência, no dia 21/04/2019.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC. (Lei no 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).